Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID 13401779).